Tribunal: TJSP
Processo: 1010579-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano material e moral - Transporte aéreo internacional – Atraso de voo - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável - Insurgência contra o valor fixado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial sofrida pela passageira - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano material e moral - Transporte aéreo internacional – Atraso de voo - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável - Insurgência contra o valor fixado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial sofrida pela passageira - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial - Majoração da indenização por dano moral devida - Recurso provido.